Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704709-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA DESPACHO Compulsando os autos de origem, constato que a parte executada/agravante peticionou requerendo a retificação do polo passivo da ação (ID 121659618), pedido este que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo. Dessa forma, nos termos do despacho de ID 33989897, aguarde-se a realização desta diligência para análise da admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator